Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723112-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra acórdão de ID –23000341. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23337003 e 23433533. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator